Tribunal: TJDFT
Processo: 0737462-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA AO PROPRIETÁRIO. APARELHO CELULAR APREENDIDO NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PASSAPORTE. INDEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA 647 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo comprovação nos autos que a sentenciada tem a intenção de escapar do alcance da lei brasileira, deve ser indeferido o pedido de restituição do passaporte.

2. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (Tema 647 de repercussão geral do STF).

3. Recurso conhecido e desprovido.